Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÉREO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o pleito de condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais.
3. Na hipótese, as alegações do embargante demonstram a irresignação quanto à conclusão exposta no entendimento colegiado, não contradição do julgado. É certo que, tanto os reiterados cancelamentos, quanto a dificuldade no reembolso, eram situações previsíveis durante a pandemia pela COVID-19, não restando configurado o dano moral do consumidor; conforme consignado no item 3 do acórdão, in verbis: “Dano moral. Os fatos não configuram dano moral, em sua acepção jurídica, vez que não violam atributos da personalidade do autor. Embora sejam evidentes os percalços enfrentados para obtenção do reembolso, esses já seriam esperados em razão da circunstância excepcional do momento de pandemia, em que o transporte aéreo esteve sujeito a inúmeros cancelamentos, atrasos e adiamentos, conforme amplamente noticiado pela imprensa mundial. Por tais razões não é devida indenização a tal título, devendo a sentença ser também reformada somente neste tópico. Precedente desta Turma: Acórdão 1600269.”
4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995 c/c o art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.